Tribunal: TJES
Processo: 0004162-93.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004162-93.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004162-93.2017.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o
por
FELIPE PARSIGATE PEREIRA
,
em face d
a
proferida

pelo juiz da 1ª

Vara
Criminal de Viana
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condeno
u nas sanções do artigo
28
,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06, e artigo 307, na forma do art. 69, ambos
do Código Penal, impondo-lhe a pena de
04
(
quatro
) meses de
detenç
ão
e 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade
,
por quatro horas semanais
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
18
de
agost
o de 201
7

o
apelante foi
abordado pela Polícia Militar durante um bloqueio policial no bairro Vale do Sol, município de Viana – ES
e,
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, apresentando-se como Rodrigo da Silva, quando na verdade se chama Felipe Parsigate Pereira.

A peça inicial relata ainda,
que a guarnição se deslocou até a moradia do
recorrente
, a fim de averiguar
su
a documentação, momento em que foram encontradas duas buchas de maconha e oito pinos de cocaína.

N
a
s razões recursais
,
a defesa
postula
pelo
reconheci
mento

d
a compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria em relação ao delito do artigo 307 do Código Penal.

Esta a síntese do feito.

Passo à análise do mérito recursal,
lembrando que a autoria e a materialidade delitiva não são
o
bjeto da irresignação, que cinge-se somente à discussão da sanção
penal aplicada
pelo juízo de primeiro grau.

A pena cominada, em abstrato, ao crime de falsa identidade, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção e multa.

E
m observância à r. sentença, verifico que o
dout
o
Magistrado
, fixou a pena-base
em 03 (três) meses de detenção e reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-la, sob o argumento de que a reprimenda já havia sido fixada no mínimo legal
.

Na segunda fase da dosagem da reprimenda,
considerou
a existência da circunstância agravante da reincidência,
exaspera
ndo
a pena em
01
(
um
) m
ê
s.

Contudo,
filio-me ao entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência, ainda que seja essa específica, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. [...] 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em razão disso, passo à nova dosimetria da pen
a
.

A pena-base
para o delito previsto no art.
307,
d
o

Código Pen
a
l

fora arbitrada em
0
3
(
três
)
meses
de detenção
.

Compensadas integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantenho a pena no mesmo patamar.

M
antenho inalterado
o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena,
em razão da reincidência do réu, nos termos da Súmula nº 269 do STJ
,
bem como os demais termos da r. sentença prolatada
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
,
para
c
ompensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
quanto ao crime do art
igo

307
d
o

Código Penal
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004162-93.2017.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
307
,
DO CÓDIGO PENAL
E ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
NO CRIME DO ART.
307,
D
O

CP
. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
D
O.

1.

É
medida que se impõe a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência
e, por consequência, o redimensionamento da pena.
Precedentes do STJ.
2
.

Recurso conhecido
e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.